Tribunal: TJSP
Processo: 1017291-45.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO. Pedido prejudicado ante o julgamento do recurso.
JUSTIÇA GRATUITA. Pedido prejudicado ante o recolhimento do preparo. Apelante que efetuou o recolhimento das custas do preparo em valor superior a R$60.000,00, o que, por si só, já afasta a alegação de hipossuficiência financeira.
INÉPCIA DA APELAÇÃO. Apelação que atacou os fundamentos da sentença, com expresso pedido de

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO. Pedido prejudicado ante o julgamento do recurso.
JUSTIÇA GRATUITA. Pedido prejudicado ante o recolhimento do preparo. Apelante que efetuou o recolhimento das custas do preparo em valor superior a R$60.000,00, o que, por si só, já afasta a alegação de hipossuficiência financeira.
INÉPCIA DA APELAÇÃO. Apelação que atacou os fundamentos da sentença, com expresso pedido de reforma. Observância ao disposto no art. 1.010, I a III, do CPC. Presentes os pressupostos legais. Preliminar afastada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Elementos constantes nos autos suficientes para solução da demanda. Destinatário final da prova é o julgador, a quem compete determinar a suficiente instrução do feito. Prova documental que deveria ser acostada com a petição inicial. Art. 434 do CPC. Provas oral e pericial que eram prescindíveis para a solução da demanda. Preliminar afastada.
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Alegação de que o autor foi induzido a erro pela corré, sendo lesionado na negociação de venda do imóvel em valor abaixo do valor de mercado, grande quantidade de parcelas e inexistência de juros e correção monetária. Inexistência de indícios de que a escritura seja eivada de vício resultante de erro, dolo ou coação. Ausência de erro substancial. Autor que reconheceu a assinatura da escritura pública de compra e venda, na qual constou, de forma detalhada, o valor venal do imóvel, o valor da venda e a forma de pagamento. Não comprovado que, à época da assinatura da escritura, a genitora do autor se encontrasse incapacitada, ou de que o autor, na época com 61 anos de idade, não possuísse discernimento ou experiência em negociação, considerando que se declara empresário e administrador de empresas. Não comprovada a existência de vício de consentimento. Negócio jurídico não anulável. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação em 10% do valor da causa para cada ré, que se entremostra excessivo e pode resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido. Valor atualizado da causa que corresponde a R$1.737.851,37. Aplicação, por analogia, do disposto no §8o, do disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil. Honorários fixados em R$10.000,00, para cada ré, já considerados os honorários recursais. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor dos honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.